Tribunal: TJDFT
Processo: 0704083-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão de representação formulada pela autoridade policial, pela suposta prática dos crimes de receptação qualificada, organização criminosa, furto qualificado pelo concurso de pessoas e lavagem de dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, avaliando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos delitos, consistente no fato de o paciente integrar um esquema criminoso estável, hierarquizado e com divisão de tarefas, voltado à prática de furtos de cabos de energia e dados, não há falar em ilegalidade.

4. Como caracteriza medida meramente acautelatória – e não punitiva –, sem escopo de antecipação de pena, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1958467, Rel. Min. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe: 31/01/2025.